Tribunal: TJDFT
Processo: 0710150-46.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA PESSOAL. AFASTAMENTO. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA (ART. 244 DO CPP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANTIDA CONDENAÇÃO E PENA.
1. De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. 1.1. Na hipótese, os policiais agiram no legítimo exercício da profissão, pois, dentro da margem de apreciação dos fatos que se desenrolavam, decidiram escorreitamente proceder à abordagem do réu.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Se os depoimentos dos policiais se mostraram uníssonos em apontar o réu como o autor dos fatos narrados na inicial, não sendo indicado qualquer elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos, mantém-se a condenação.
4. Apelo desprovido.